Tribunal: CARF
Processo: 12585.720009/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720009/2012-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.946 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AÉREAS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não
fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime,
ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente,
ao regime de apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como os uniformes dos aeronautas exigidos por disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720009/2012-38
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720009/2012-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.799 a 1.827), contra o Acórdão no 3402-005.312, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.704 a 1.748), sob a seguinte ementa
(no que interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME
NÃO CUMULATIVO.
Estão excluídas do regime não cumulativo as receitas decorrentes de prestação de
serviço de transporte coletivo de passageiros no que concerne somente ao transporte em
linhas regulares domésticas. A expressão "efetuado por empresas regulares de linhas
aéreas domésticas" contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro
objetivo de restringir o termo inicial "prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”.
A exclusão de algumas receitas da regra geral da incidência do regime não cumulativo,
por se tratar de regra de exceção, comporta interpretação restritiva, de forma que as
receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros não foram excluídas do
regime não cumulativo.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são todos
aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, considerando como parâmetro o custo de produção naquilo que não seja
conflitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
INSUMOS. UNIFORMES DE AERONAUTAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com aquisição de uniformes para aeronautas é de responsabilidade do
empregador, conforme determinação legal constante na Lei Federal no 7.183, de 5 de
abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de peças de uniformes aos aeronautas não é uma
liberalidade, mas sim decorre de obrigação legal, caracterizando então requisito sine qua
non para que possa estar dentro das normas regulatórias de sua atividade. Dessarte, não
há como dissociar este gasto do conceito de insumo, à medida que se enquadra como
custo dos serviços prestados, claramente essencial para o exercício de suas atividades
empresariais, gerando direito a crédito no regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.830 a 1.846), a
PGFN traz à discussão as seguintes matérias:
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720009/2012-38

1) Inclusão das Receitas Financeiras no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à não incidência não cumulativa e a receita bruta total;
2) Conceito de insumo;
2.1) Creditamento nas aquisições dos uniformes dos aeronautas.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 827 a 832). Contesta
conhecimento dos três
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional.
A jurisprudência desta Turma está espelhada neste recente Acórdão no 9303-
011.297, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que adoto como
razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins
de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Voto
Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas financeiras na receita
bruta total para o efeito de rateio proporcional dos créditos no regime da não-
cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS.
Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do
Contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas ou
encargos que sejam comuns às demais receitas, ou seja, o posicionamento defendido
pela Fazenda Nacional é no seguinte sentido:
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de modo
que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de créditos
contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido, afastando‐o da real
proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva contribuição para cada tipo
de receita auferida pela pessoa jurídica.
Cabe apontar que o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos da receita
bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF já se manifestou
nesse sentido.
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720009/2012-38

De fato, em que pese o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, é de se verificar
que uma vez que estas receitas são utilizadas para os cálculos das contribuições, elas
devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional.
Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que de forma precisa estabelece a
correta aplicação da legislação. Assim, cita-se trecho do Acórdão no 3202-000.597 para
reforçar o entendimento acerca desta matéria:
“Merece, também, ser acolhido o recurso voluntário, quando pede que as receitas
financeiras, sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição, a partir de 02/08/2004,
por força do Decreto no 5.164/2004, sejam computadas no somatório da receita bruta
total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
In verbis:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.”
Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os cálculos
do PIS e da COFINS devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as receitas
financeiras integram a base de cálculo das contribuições não cumulativas, da mesma
forma, não podem ser excluídas para fins de rateio proporcional, conforme o previsto no
art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Corroborando com esse entendimento cita-se trecho da ementa do Acórdão no 3302-
006.063, de relatoria do il. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
(...)
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017)”.
2) Conceito de Insumo.
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o
conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor
delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720009/2012-38

1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive
a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
2.1)
Uniformes.
Vejamos o que diz a Lei no 13.475/2017:
Art. 66. O tripulante receberá gratuitamente da empresa, quando não forem de uso
comum, as peças de uniforme e os equipamentos exigidos, por ato da autoridade
competente, para o exercício de sua atividade profissional.
O direito ao crédito das vestimentas exigidas por imposição legal está expresso no
próprio Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que trata dos Equipamentos Proteção
Individual – EPI, também expressamente contemplados na decisão do STJ:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);

Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720009/2012-38

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital